Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
VIDE SÚMULA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001458-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTE MENDES - CPF: 049.336.234-73 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. ERRO NA EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. INEXISTÊNCIA DE RESERVA. INTERMEDIAÇÃO DEFICITÁRIA. NECESSIDADE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela empresa ante o erro na emissão das passagens e a

ausência de reserva.

2. Tentativa de solução na via administrativa inexitosa. Necessidade de aquisição de novos bilhetes para atender compromissos previamente programados.

3. O juízo a quo bem delimitou o contexto fático e as provas apresentadas, bem ainda a responsabilidade da empresa pelo evento narrado: “
por alguma falha na prestação de serviço, a agência reclamada os bilhetes das passagens sequer chegaram a ser emitidos junto a companhia aérea, frustrando o embarque do autor no voo programado, tendo que adquirir novas passagens junto à companhia aérea porque tinha compromissos programados no local de destino. Assim, restando devidamente comprovado nos autos que a parte autora buscou as vias administrativas para solucionar o problema referente ao reembolso da quantia paga, no entanto, não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para fazer valer seus direitos, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais, bem como é devida a restituição da quantia paga
”.

4. Falha na prestação do serviço que impõe o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

5. Fatos que ultrapassam um mero descumprimento contratual e possuem o condão de ingressar nos direitos da personalidade. Dano moral configurado.

6. O
quantum
arbitrado atende o critério da razoabilidade, as circunstâncias fático-probatórias e não revela excesso nem enriquecimento indevido da parte consumidora.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, cuja súmula servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023